Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-81.2018.8.11.0032
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000491-81.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEFA DA SILVA FERREIRA - CPF: 427.791.461-68 (APELANTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), ADILSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 890.282.871-91 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSEFA DA SILVA FERREIRA - CPF: 427.791.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE SALDO DE FGTS – BENEFICIÁRIO PRESO – UTILIZAÇÃO DO SALDO PARA SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO ART. 20 DA LEI Nº 20.039/90 – ROL EXEMPLIFICATIVO – POSSIBILIDADE – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A jurisprudência tem dado intepretação extensiva ao art. 20, da Lei nº. 8.036/90, a fim de possibilitar que os saques de FGTS sejam concretizados por procuradores legalmente e especificamente constituídos para tal mister.

Se não há conflito de interesses, compete à Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao FGTS nos procedimentos de jurisdição voluntária. Sentença anulada com retorno dos autos à origem para regular processamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000491-81.2018.8.11.0032

APELANTE:

ADILSON DA SILVA FERREIRA

APELADO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADILSON DA SILVA FERREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT,
Dr. Renato J. de A. C. Filho
, lançada nos autos do Alvará Judicial nº. 1000491-81.2018.8.11.0032
,
que indeferiu o pedido de alvará, por inadequação da via eleita, haja vista a inaplicabilidade da Lei nº. 6.858/1980 para levantamento de FGTS de pessoa viva.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que almeja a liberação de valores vinculados a sua conta FGTS para que os créditos fossem revertidos ao auxílio e sustento de sua filha menor, haja vista a impossibilidade de fazê-lo por estar encarcerado.

Ressalta que “
a competência para apreciar e julgar a presente demanda é da Justiça Estadual, porquanto se tratar de procedimento de jurisdição voluntaria, na qual inexiste resistência da Caixa Econômica Federal, já que a hipótese se justifica para o levantamento de valores depositados na conta vinculada ao FGTS e PIS
” (sic).

Descreve que “
a Caixa Econômica Federal não é parte do pedido de alvará para o levantamento do saldo vinculado a conta do FGTS e PIS, apenas mera destinatária dos valores depositados
” (sic), sendo que há saldo “
vinculado ao FGTS conforme id: 34935522
” (sic).

Explica que o rol das hipóteses de autorização para a movimentação da conta vinculada ao FGTS, previsto no artigo 20 da Lei nº. 8.036/90, é exemplificativo, de forma que dada a interpretação extensiva, deve ser assegurado o direito à alimentação da menor, levando-se em conta o caráter social do instituto, que visa justamente, o de assegurar o atendimento de suas necessidades básicas e de seus familiares.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 110757618).

Sem contrarrazões.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 110991493 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito na possibilidade do apelante levantar valores depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em favor de sua filha menor, a título de alimentos, por estar preso e não poder prover o seu sustento.

Denota-se dos autos que o autor embasou o seu pedido inicial na Lei nº. 6.858, de 24 de novembro de 1980, que dispõe sobre o Pagamento, aos Dependentes ou Sucessores, de Valores Não Recebidos em Vida pelos Respectivos Titulares.

Ocorre que, no caso dos autos, o titular da conta do FGTS está vivo, de forma que o levantamento de qualquer quantia referente à FGTS deve seguir a previsão contida na Lei nº. 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Em relação ao saque dos valores depositados na conta vinculada ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) do trabalhador, oportuno transcrever as normas que regem a matéria, a saber:

O artigo 20, da Lei nº. 8.036/90, dispõe:

“Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior;

(...)

§ 18.

É indispensável o comparecimento pessoal do titular da conta vinculada para o pagamento da retirada nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III, VIII, IX e X deste artigo, salvo em caso de grave moléstia comprovada por perícia médica, quando será paga a procurador especialmente constituído para esse fim.”

In casu
, o autor trabalhava com carteira assinada antes da sua prisão, no entanto, por estar encarcerado ficou impedido de efetuar o levantamento do FGTS (Id 110757608), embora dispensado sem justa causa, consoante termo de rescisão de contrato de trabalho respectivo (Id 110757582).

A legislação acima retromencionada exige o comparecimento pessoal do titular da conta para que seja efetuado o saque do FTGS, exceto nos casos de grave moléstia comprovada por perícia médica, o que não é o caso dos autos.

Ocorre que a jurisprudência tem dado intepretação extensiva ao do art. 20, da Lei nº. 8.036/90, que regulamenta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, notadamente porque não se poderia exigir do legislador a previsão de todas as situações fáticas ensejadoras da proteção do trabalhador, senão vejamos:

“CIVIL. FGTS.
LIBERAÇÃO DE CONTA E SAQUE DE VALORES.
AMORTIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL FORA DO SFH. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 20, V, DA LEI N. 8.036/1990
. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Trata-se de ação pleiteando, em suma, o levantamento de saldo de conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ? FGTS para quitar parcelas de financiamento imobiliário feito fora do Sistema Financeiro de Habitação ? SFH. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a sentença de improcedência do pedido (fls. 81-84). II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III -
Lado outro, em que pese o art. 20 da Lei n. 8.036/1990, apresente
rol exemplificativo
das hipóteses autorizadoras de movimentação da conta do FGTS
, esta Corte Superior entende que somente é possível utilizar o referido saldo para pagamento de imóvel, financiado fora do SFH, quando a moradia preencha os requisitos para ser por ele financiada. IV - In casu, o imóvel em questão não foi financiado pelo SFH, pois seu valor superava o teto estipulado deixando, portanto, de preencher todos os requisitos do Sistema Financeiro de Habitação. Por tal motivo, em consonância com o entendimento desta Corte, o saldo da conta FGTS não pode ser movimentado, conforme pretendido pelos recorrentes. A propósito, vide o seguinte precedente, que analisa caso assemelhado: AgInt no REsp n. 1.878.773/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 9/10/2020. V - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1938084/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FGTS.
UTILIZAÇÃO DO SALDO PARA SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO ART. 20 DA LEI Nº 20.039/90. POSSIBILIDADE
. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2.
É possível o saque do FGTS mesmo nos casos não previstos no art. 20 da Lei 8.036/90, tendo em vista que o rol de hipóteses ali apresentadas
não é taxativo
, devendo prevalecer o fim social da norma
. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 10.486/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 30/08/2011)

Ademais, é da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS, mormente quando não houver a existência de pretensão resistida por parte da Caixa Econômica Federal, essa sim a circunstância que legitimaria o declínio para a Justiça Federal, já que somente nesta hipótese é que a demanda não mais seria de jurisdição voluntária, mas sim contenciosa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE FGTS – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– PRECEDENTE DO STJ – DISPENSA SEM JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONSULTA AO CNIS – DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR EMPREGADO – SITUAÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 20 DA LEI N. 8.036 /90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. "
Não havendo conflito de interesses, compete à Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao FGTS e PIS/PASEP nos procedimentos de jurisdição voluntária
." (STJ - CC 92053 / SP). A informação de que o requerente está empregado o impede de receber o FGTS pois trata-se de situação não elencada no artigo 20 da Lei n. 8.036 /90. (Ap 157053/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016).”
(TJ-MT – APL: 00000759120168110003 157053/2016, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2016, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2016)

Em complemento, destaco precedente mais
recente
apreciado pela e. Desa. Marilsen Andrade Addario, relatora do recurso de apelação cível nº. 046565-35.2019.8.11.0041, julgado monocraticamente aos 17/04/2020, que a exemplo do presente feito, anulou a sentença de primeiro grau, por não haver litigiosidade instaurada mediante intervenção da empresa pública mantedora do saldo do FGTS.

E a orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios não destoa do acima enunciado, inclusive envolvendo o mesmo objeto do presente apelo (possibilidade de levantamento do FGTS de interessados encarcerados). Confira-se:

“
FGTS. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS POR PROCURADOR DE TITULAR DE CONTA VINCULADA PRESO. POSSIBILIDADE.
1. É permitido o levantamento do saldo de conta vinculada ao FGTS ainda que os depósitos tenham decorrido de contrato de trabalho reputado nulo ou irregular, comprovado o serviço prestado e o pagamento dos salários devidos. 2. Remessa oficial improvida.”
(TRF-3 – REOMS: 6414 SP 1999.61.05.006414-6, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL VESNA KOLMAR, Data de Julgamento: 17/04/2007, PRIMEIRA TURMA)

“APELAÇÃO CÍVEL.
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO
PIS E
FGTS DO FILHO DA APELANTE
, E AINDA OS VALORES REFERENTES AO SEGURO DESEMPREGO.
SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA ILEGITIMIDADE, UMA VEZ QUE O TITULAR DO DIREITO POSSUI DEPENDENTES. RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 665 DE 26.05.2011 ALTERADO PELO RESOLUÇÃO CODEFAT 745/2015. LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES A VERBAS DE SEGURO DESEMPREGO, POR EMPREGADO PRESO, ATRAVÉS DE SUA PROCURADORA. MERA AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE VERBA REFERENTE A SEGURO DESEMPREGO, PIS E FGTS A SER RECEBIDA PELO DEMANDANTE, QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO EM PENITENCIÁRIA, POR MEIO DE PROCURADORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, QUE FICA REFORMADA.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-RJ – APL: 00002605320148190076 RIO DE JANEIRO SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO VARA UNICA, Relator: CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/01/2016, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2016)

“ADMINISTRATIVO.
ALVARÁ JUDICIAL.
PIS/PASEP.
BENEFICIÁRIO PRESO. LEVATAMENTO DO SALDO PELA ESPOSA. POSSIBILIDADE.
I – Embora as hipóteses que autorizam o levantamento do PIS estejam previstas na lei, não se pode interpretar taxativamente o art. 4º, da Lei Complementar n. 26/75. II – O titular da conta vinculada aos PIS encontra-se preso, impossibilitado de prover o sustento de sua esposa e filha menor. III – De rigor a manutenção da sentença que autorizou o pretendido levantamento, em face da gravidade da situação, e em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. IV – Apelação improvida.”
(TRF-3 – AC: 2966 MS 2006.60.02.002966-5, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL REGINA COSTA, Data de Julgamento: 14/04/2011, SEXTA TURMA)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022